Tribunal: TJSP
Processo: 2150795-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Compra e venda. Bem móvel. Defeito do produto. Inseto presente no prato de comida comercializada pela ré enquanto a autora fazia sua refeição. Decisão que indefere pedido de gratuidade de Justiça à autora. Inconformismo da parte. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal de hipossuficiência. Artigo 99, §3o, Código de Processo Civil. Elementos do caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Compra e venda. Bem móvel. Defeito do produto. Inseto presente no prato de comida comercializada pela ré enquanto a autora fazia sua refeição. Decisão que indefere pedido de gratuidade de Justiça à autora. Inconformismo da parte. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal de hipossuficiência. Artigo 99, §3o, Código de Processo Civil. Elementos do caso concreto capazes de infirmar a presunção legal. Benefício negado. Decisão mantida. Recurso desprovido.